Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710501-47.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A APELADO: SELMA FRANCISCA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (Ré/Apelante) para se manifestar sobre o requerimento da Apelada – ID. no 45837953. Ademais, esclareço que o pagamento de obrigação pecuniária imposta se efetiva por meio de cumprimento de sentença no juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator